Tribunal: TJSP
Processo: 2223294-29.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIÁVEL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ADOTADA EM RELAÇÃO À NECESSIDADE DA CAUTELA – AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE A SER SANADA NA VIA ESTREIRA DO WRIT - ORDEM

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIÁVEL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ADOTADA EM RELAÇÃO À NECESSIDADE DA CAUTELA – AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE A SER SANADA NA VIA ESTREIRA DO WRIT - ORDEM DENEGADA.